Tribunal: TJDFT
Processo: 0744099-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ANOTAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ANTERIOR AO TERMO DE PENHORA. SÚMULA 303 DO STJ. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Os honorários advocatícios de sucumbência regem-se pelo princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, se vencido, deverá arcar com o pagamento da verba. No tocante aos embargos de terceiro, o causador da constrição indevida responde pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do STJ.
3. No caso concreto, o termo de penhora contra o qual a embargante se insurge foi lavrado em 20.7.2021, e a adjudicação compulsória já tinha sido protocolada no dia 17.6.2021. Embora o registro da adjudicação compulsória tenha se dado, efetivamente, no dia 26.7.2021, já havia anotação no dia 17.6.2021, a evidenciar que a embargante é terceira de boa-fé.
4. A embargada deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, pois, ao tempo da penhora, era possível saber que o citado imóvel já não integrava o patrimônio da executada. Inteligência da Súmula no 303 do STJ.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Unânime.